Tribunal: TJPA
Processo: 0879054-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10863 - Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879054-87.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DA LGPD. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por associação civil (ADECAMBRASIL) contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública proposta em face de clínica de diagnóstico por imagem, por suposto descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

2.

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade ativa da associação com fundamento no art. 485, VI, do CPC, acolhendo argumento de ausência de autorização expressa dos associados para a propositura da demanda.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se a associação recorrente possui legitimidade ativa, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública, para propor ação civil pública com fundamento na LGPD, sem necessidade de autorização individual ou assemblear de seus associados.

III. Razões de decidir

4. A associação recorrente encontra-se regularmente constituída há mais de um ano e possui, entre seus objetivos estatutários, a defesa judicial e extrajudicial dos interesses de consumidores e contribuintes.

5. Nos termos do art. 82, IV, do CDC, está legitimada a propor ação civil pública como substituta processual, dispensando-se a autorização expressa dos filiados, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.325.857/RS).
6. A tese firmada no RE 573.232/SC do STF refere-se exclusivamente à representação processual nas ações coletivas ordinárias, não se aplicando à substituição processual exercida nas ações civis públicas fundadas no CDC e na LACP.

7. O objeto da ação envolve, em tese, interesse transindividual decorrente de tratamento indevido de dados pessoais de consumidores, o que justifica o uso da via coletiva.

8. Verificada a pertinência temática entre os fins institucionais da associação e o objeto da demanda, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e provida para reformar integralmente a sentença e reconhecer a legitimidade ativa da associação, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
:

"1. As associações regularmente constituídas há pelo menos um ano e com finalidade estatutária de defesa dos consumidores possuem legitimidade para propor ação civil pública com fundamento na LGPD, independentemente de autorização expressa dos associados.
2. A atuação da associação nessa hipótese configura substituição processual, não incidindo a exigência de autorização prevista para representação processual no RE 573.232/SC do STF."

Dispositivos legais citados
:

CF/1988, art. 5º, XXI;

CPC, arts.
485, VI, e 321;

CDC, arts. 81, parágrafo único, III, e 82, IV;

Lei nº 7.347/1985 (LACP), art. 5º, V;

Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.325.857/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01/02/2022;

STJ, REsp 1.649.087/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 04/10/2018;

STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 04/09/2014.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879054-87.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

APELADO: DIAGNÓSTICO POR IMAGENS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e/ou Medida Liminar, que JULGOU EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, por falta de legitimidade, com base no art. 485, VI, do CPC.

Nas suas razões recursais, a ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL alega que a ação teve como fundamento o descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo apresentada documentação comprobatória e elementos probatórios como vídeos e ausência de Relatório de Impacto à Proteção de Dados. Ainda assim, a ação foi extinta com base em alegada ilegitimidade ativa da associação.

Sustenta que a sentença contrariou entendimento pacificado nos tribunais superiores e decisões anteriores do próprio TJPA, que já reconheceram a legitimidade da ADECAMBRASIL para propor ações coletivas em defesa de consumidores.

A entidade afirma preencher todos os requisitos legais previstos na LACP e no CDC, tendo inclusive atuação reconhecida em conselhos e órgãos de defesa dos direitos difusos.

Alega, ainda, que a exigência de demonstração de “dano concreto” para o reconhecimento de dano moral coletivo ofende a Constituição e a LGPD, destacando que, nesses casos, o dano é presumido (in re ipsa), dada a natureza difusa dos direitos violados.

Por fim, a ADECAMBRASIL requer a anulação da sentença com o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal, à luz da teoria da causa madura, com a condenação da empresa apelada pelos danos morais coletivos decorrentes do descumprimento da LGPD.

Subsidiariamente, caso não seja aplicada tal teoria, a autora requer o reconhecimento de sua legitimidade ativa e o retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, a empresa DIAGNÓSTICO POR IMAGENS LTDA sustenta que a associação autora é parte ilegítima para propor a ação civil pública, por não apresentar autorização expressa dos associados, conforme exigido pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC.

Alega ainda que a entidade não demonstrou pertinência temática com o objeto da demanda, o que justificaria a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Cita precedentes do STF e STJ que exigem a autorização assemblear para legitimar a representação judicial em ações coletivas promovidas por associações.

A empresa também argumenta que a via eleita é inadequada, uma vez que os direitos supostamente violados são de natureza individual e não coletiva. Sustenta que a ação civil pública não é o meio apropriado para tratar de alegações sem demonstração de danos concretos ou afetação coletiva.

Além disso, alega que a associação ajuizou diversas ações semelhantes com base em argumentos genéricos, o que revelaria tentativa de enriquecimento ilícito. Defende que a proteção de dados, por mais relevante que seja, não transforma automaticamente todo e qualquer caso de descumprimento da LGPD em questão de interesse coletivo ou nacional.

No mérito, a empresa afirma que já adotava medidas de proteção de dados antes mesmo da vigência da LGPD, como a implementação de termo de consentimento e a designação formal de encarregado de dados. Defende que, mesmo sob a ótica da nova legislação, sua política interna já estava adequada e, portanto, não há que se falar em violação legal.

Ao final, requer a manutenção da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, e, subsidiariamente, caso seja reconhecida a legitimidade da associação, que os autos retornem ao juízo de origem para regular instrução processual, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura.

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação interposto pela ADECAMBRASIL, defendendo a
manutenção da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito
por ilegitimidade ativa da associação.

Argumenta que as alegações são
genéricas, sem comprovação concreta de dano
ou nexo causal, e que
o dano moral coletivo não pode ser presumido
, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva.

Além disso, ressalta que a empresa recorrida demonstrou adequação à LGPD e que
não há pertinência temática suficiente
entre a atuação da associação e o objeto da ação.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra sentença que extingue, sem resolução do mérito, ação civil pública ajuizada em face de DIAGNÓSTICO POR IMAGENS LTDA, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da associação apelante para propor ação civil pública em defesa de suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), configuradora, em tese, de dano moral coletivo decorrente de tratamento irregular de dados de consumidores.

Com efeito, a legitimidade ativa da associação deve ser examinada à luz dos arts. 81 e 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os quais preveem que as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos direitos do consumidor, estão legitimadas para ajuizar ações coletivas em nome próprio, na qualidade de substitutas processuais, sendo-lhes dispensada a autorização assemblear dos associados.

A análise dos autos revela que a ADECAMBRASIL foi constituía em 14.04.2003 (Num. 23121675 - Pág. 2), dentre os objetivos prevê:

TÍTULO II - BJETIVO SOCIAL –

Art. 3º - A ADECAMBRASIL tem os seguintes objetivos:

I - Proteger e Defender, judicial ou extrajudicialmente, os interesses legítimos e os direitos individuais, difusos, coletivos homogêneos e heterogêneos, de seus associados, consumidores de qualquer natureza, contribuintes em geral e do meio ambiente: Artificial, Cultural, Natural e Rural/Físico, podendo sempre representar ou assistir;

II. - Colaborar com os órgãos e entidades públicas e privadas constituídas para o combate ao abuso do poder econômico e a repressão das práticas lesivas e crimes contra as relações de consumo, tributária e do meio ambiente;

III - Planejar, coordenar e executar, sozinha ou em parceria, com recursos próprios ou financiados, públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, programas de orientação, treinamento e ensino nas áreas de sua atuação, profissionalizante ou de educação, de jovens e adultos, Indígena, conferências, palestras, seminários, workshops e produção de eventos culturais, cinema; artes e vídeo; fotografia; literatura; música e dança; artesanato; folclore e tradições populares, além de poder atuar em programas de educação, qualificação e requalificação profissional e executar as políticas públicas para gênero, mulheres e outros.

Consoante se extrai do art. 3º, I, de seu estatuto social, acostado às fls. 59, que expressamente contempla, dentre os objetivos institucionais, a proteção judicial e extrajudicial de direitos individuais, difusos e coletivos de consumidores e contribuintes em geral.

Há, portanto, inegável pertinência temática entre a finalidade estatutária da associação e o objeto da demanda, que versa sobre o alegado descumprimento da LGPD no contexto da relação de consumo, cuja natureza, inclusive, pode configurar interesses individuais homogêneos, nos termos do art. 81, parágrafo único, inciso III, do CDC.

O entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça corrobora essa tese, ao distinguir, com precisão, as figuras da representação processual e da substituição processual, reconhecendo que, na ação civil pública fundada no CDC, a associação atua como substituta processual, não se exigindo a autorização expressa dos substituídos (REsp n. 1.325.857/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/02/2022).

Quanto à alegada ausência de interesse de agir e à suposta impropriedade da via eleita, destaco que os fatos narrados pela autora indicam, em tese, condutas que, se comprovadas, podem implicar violação coletiva a direitos tutelados pela LGPD, inclusive por envolver tratamento indevido de dados sensíveis de consumidores em massa.

A jurisprudência tem reconhecido que a proteção de dados pessoais, dada sua relevância social e constitucional, pode ensejar tutela coletiva, mormente quando se verifica risco ou lesão a uma coletividade indeterminada de titulares, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE E SUBSTITUTA PROCESSUAL . RE n. 573.232/SC. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA . REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS . SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NOMINAL. TARIFA POR LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA ATÉ 10/12/2007, COM INFORMAÇÃO EXPRESSA . VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. 1. No processo civil, em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material, objeto da lide. Excepcionalmente, o ordenamento jurídico confere legitimidade a sujeito diferente (legitimação extraordinária), que defenderá em nome próprio interesse de outrem, na forma de substituição ou representação processual . 2. Há substituição processual quando alguém é legitimado a pleitear em juízo, em nome próprio, defendendo interesse alheio, de que o seu seja dependente. Não se confunde, pois, a substituição processual com a representação, uma vez que nesta o representante age em nome do representado e na substituição, ainda que defenda interesse alheio, não tem sua conduta vinculada, necessariamente, ao titular do interesse, ele atua no processo com independência. 3 . A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo . 4. No caso dos autos, a associação ajuizou ação civil pública para defesa dos consumidores em face da instituição bancária, sendo o objeto de tutela direito individual homogêneo, que decorre de origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), com titular identificável e objeto divisível. 5 . O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual. Aqui, a atuação das associações se deu na qualidade de representantes, em ação coletiva de rito ordinário . 6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pelo STF, pois, como dito, a Suprema Corte tratou, naquele julgamento, exclusivamente das ações coletivas ajuizadas, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados . 7. Na presente demanda, a atuação da entidade autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação. 8. Nesses termos, tem-se que as associações instituídas na forma do art . 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear. 9. A cobrança da tarifa por quitação (ou liquidação) antecipada de contrato de financiamento é permitida para as antecipações realizadas antes de 10/12/2007, desde que constante informação clara e adequada no instrumento contratual (Res . CMN n. 2.303/96 e n. 3 .516/2007), circunstância que deverá ser comprovada na fase de liquidação, particularmente por cada consumidor exequente. Desde 10/12/2007, a cobrança da tarifa é expressamente proibida. 10. Recurso especial parcialmente provido .

(STJ - REsp: 1325857 RS 2011/0236589-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

“No compasso das decisões do E. Superior Tribunal de Justiça, abaixo expostas, as associações possuem legitimidade para defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados, vez que nas ações civis coletivas de consumo as associações atuam na qualidade de substitutas processuais e não de representantes processuais, de forma que o RE 573.232/SC não pode ser aplicado a essa espécie de ação, já que dito precedente tratou somente da representação processual (art. 5º, XXI, da CF/88), não sendo, pois, aplicável à legitimação extraordinária (art. 5° da LACP e art. 82 do CDC).

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
LEGITIMIDADE DAS ASSOCIAÇÕES. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. DESNECESSIDADE
. ESTATUTO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. OUTROS ENCARGOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVA DO ERRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TESES REPETITIVAS. 1. Cuida-se de ação coletiva de consumo, ajuizada por associação civil em favor de todos os consumidores e por meio da qual é questionada a cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos, como multa e juros de mora, nos contratos de abertura de crédito em conta corrente. 2. Recurso especial interposto em: 15/09/2016; conclusos ao gabinete em: 30/01/2017; julgamento: CPC/15. 3. O propósito recursal cinge-se a determinar se: a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) havia interesse de agir no momento da propositura da presente ação coletiva; c) a associação autora possui legitimidade ativa para propor ação coletiva de consumo que verse sobre os interesses individuais homogêneos de todos os consumidores do Estado do Rio Grande do Sul; d) é válida a cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos, como multa e juros de mora; e e) é necessária a prova de erro para a repetição de indébito nas relações de consumo. 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 7. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível
. 8. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear
. 9. As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio. 10. Verificar se o estatuto da autora somente previa a possibilidade de defesa de seus associados demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, vedada pela Súmula 5/STJ. 11. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. Tese repetitiva. 12. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro. 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (REsp 1649087/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe
04/10/2018
) (destaque MP)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. PRESCINDIBILIDADE
. SUCESSÃO PROCESSUAL NO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se aplica ao caso vertente o entendimento sedimentado pelo STF no RE n. 573.232/SC e no RE n. 612.043/PR, pois a tese firmada nos referidos precedentes vinculantes não se aplicam às ações coletivas de consumo ou quaisquer outras demandas que versem sobre direitos individuais homogêneos. Ademais, a Suprema Corte acolheu os embargos de declaração no RE n. 612.043/PR para esclarecer que o entendimento nele firmado alcança tão somente as ações coletivas submetidas ao rito ordinário. 2. O microssistema de defesa dos interesses coletivos privilegia o aproveitamento do processo coletivo, possibilitando a sucessão da parte ilegítima pelo Ministério Público ou por algum outro colegitimado, mormente em decorrência da importância dos interesses envolvidos em demandas coletivas. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1719820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/
2019
) (
destaque MP
)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS INDEFERIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA. Nº 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA Nº 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES.
ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA. TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA INDIVIDUAL OU ASSEMBLEAR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. TUTELA COLETIVA. ISENÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INATACADO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA Nº 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem se manifesta suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, com o intuito de verificar eventual necessidade de provas, somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Verificar se a previsão negocial da taxa de administração é abusiva exige o exame das cláusulas contratuais, o que é vedado pela Súmula nº 5/STJ
. 4. As associações de classe atuam como representantes processuais, sendo obrigatória a autorização individual ou assemblear dos associados - STF, RE 573.232. Esse entendimento, todavia, não se aplica na hipótese de a associação buscar em juízo a tutela de interesses ou direitos difusos - art. 82, IV, do CDC. Súmula nº 83/STJ. 5.
"No tocante ao termo inicial, é devida correção monetária desde o desembolso" (AgRg no Ag 682.404/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/08/2008, DJe 11/09/2008). 6. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula nº 283/STF. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1335681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,” QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/
2019
) (
destaque MP
).”

Dessa forma, a sentença deve ser reformada integralmente, para reconhecer a legitimidade ativa da associação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se promova o regular processamento da ação civil pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL e
dou-lhe provimento
, para o fim de
reformar integralmente a sentença apelada
, reconhecendo a
legitimidade ativa
da autora e
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/02/2026